Tribunal: STF
Processo: AI 529743
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279-STF.
I. - O exame da controvérsia, em
recurso extraordinário, demandaria o reexame de todo o contexto
fático-probatório trazido aos autos, o que esbarra no óbice na
Súmula 279-STF.
II. - Alegação de ofensa ao devido processo legal:
CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta,
reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a
ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
III. - Alegação de
ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF: improcedência, porque o que
pretende a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é
contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
IV. - Agravo não provido.